Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-02.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação Monitória. Notas Promissórias. Quitação. Ônus Da Prova. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação monitória que procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 110.442,41, referente a oito notas promissórias.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os comprovantes de depósitos apresentados pelo recorrente são suficientes para caracterizar a quitação das notas promissórias e, assim, extinguir a obrigação cobrada na ação monitória.
III. Razões de decidir
3. O artigo 320 do Código Civil exige, como regra, que a quitação indique o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor e a assinatura do credor, ainda que, em situações excepcionais, possa ser presumida pelas circunstâncias.
4. A mera juntada de comprovantes de transferências bancárias, desacompanhadas de qualquer correlação expressa com as notas promissórias executadas e sem a anuência do credor, não comprova o adimplemento da obrigação.
5. A maioria dos valores depositados foram transferidos para conta de pessoa jurídica diversa, sem relação direta com a dívida objeto da ação, o que fragiliza a alegação de pagamento.
6. O ônus de demonstrar fato extintivo do direito do autor incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "A simples apresentação de comprovantes de depósitos bancários, desacompanhados de elementos que os vinculem inequivocamente às obrigações discutidas na ação monitória, não é suficiente para comprovar o adimplemento das notas promissórias cobradas.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 320 ; CPC, art. 373, II.